Tribunal: TJDFT
Processo: 0702086-57.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por F. A. D. J., em face à decisão da Quarta Vara de Família de Brasília, que indeferiu pedido de desbloqueio de veículo e deferiu quebra de sigilo fiscal. Na origem, processa-se ação de divórcio com partilha de bens ajuizada pela agravada em desfavor do recorrente. O juízo a quo deferiu o bloqueio do veículo STRADA, bem como quebra de sigilo bancário da empresa FJ TRADING COMMODITIES AGRICOLAS E TRANSPORTES LTDA. Nas razões recursais, o suplicante sustentou que o veículo bloqueado foi adquirido após a separação de fato, dia 21/10/2023, cerca de 10 (dez) dias após a separação de fato do casal. Lado outro, a quebra do sigilo fiscal de sua empresa merece revisão, uma vez que aquela foi constituída no ano de 2021, antes do matrimônio. Requereu, ao final, o provimento do recurso para o desbloqueio do veículo e o indeferimento da quebra de sigilo fiscal. Preparo regular sob ID 63376245. Não houve pedido de liminar (ID 61741363). Contrarrazões (ID 64340766). É o relatório. Decido. Inicialmente, analiso os pressupostos de conhecimento do recurso. No caso em apreço, o recurso não merece conhecimento, porque manifestamente inadmissível. Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil). Interessante, neste momento, apresentar o ensinamento de José Miguel Garcia Medina: “O agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento. Cabe agravo de instrumento nos casos enumerados no art. 1.015 do CPC/2015 e, também, nas demais hipóteses previstas em lei (cf. art. 1.015, inc. XIII do CPC/2015)”.Medina, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a edição. Editora Revista dos Tribunais, 2015. Em que pese o que restou decidido pela Superior Corte de Justiça no REsp 1704520/MT, a exceção somente reafirmou a regra. Isto porque, segundo a tese consagrada, haveria a possibilidade de conhecer o agravo acerca de matéria estranha àquela constante no rol legal, “quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Na questão em tela, a agravante pretende a reforma da decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de veículo e deferiu quebra de sigilo fiscal. Nesses pontos, cabe frisar que a hipótese não está compreendida no art. 1.015 da Lei Adjetiva. Portanto, é forçoso reconhecer a inadmissibilidade deste agravo, uma vez que o assunto ventilado não se afeiçoa àqueles do rol legal, tampouco haveria impedimento de ser ventilado em sede de apelação, sem comprometer a atuação do órgão jurisdicional competente e a utilidade do processo. Nesse sentido, confira-se jurisprudência desta Turma Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVAS INÚTEIS OU PROTELATÓRIAS. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL CONTIDO NO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS ESTABELECIDOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O pronunciamento judicial que indefere a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias não pode ser impugnado pela via recursal do agravo de instrumento, por não se tratar de hipótese elencada no rol taxativo constante no art. 1.015 da legislação processual. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmada em recurso especial repetitivo, a mitigação do rol taxativo de cabimento do agravo de instrumento somente é possível quando houver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação, o que não ocorreu neste caso. 3. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1925626, 0748256-58.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 03/10/2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. ROL TAXATIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CASO NÃO SE AMOLDA NOS CASOS PREVISTO DO ART 1.015 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Controvérsia consiste em verificar a possibilidade de reforma da decisão que não homologou o acordo firmado entre as partes. 2. O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil). 3. Em que pese o que restou decidido pela Superior Corte de Justiça no REsp 1704520/MT, a exceção somente reafirmou a regra. Isto porque, segundo a tese consagrada, haveria a possibilidade de conhecer o agravo acerca de matéria estranha àquela constante no rol legal, “quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” 4. Na questão em tela, a agravante pretende a reforma da decisão que não homologou o acordo firmado. E nesse ponto, cabe frisar que a hipótese não está compreendida no art. 1.015, da lei adjetiva. 5. É forçoso reconhecer a inadmissibilidade deste agravo, uma vez que o assunto ventilado não se afeiçoa àqueles do rol legal, tampouco haveria impedimento de ser ventilado em sede de apelação, sem comprometer a atuação do órgão jurisdicional competente e a utilidade do processo. 6. Recurso não conhecido. (Acórdão 1882386, 0708344-20.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, Relator(a) Designado(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/06/2024, publicado no DJe: 11/07/2024.) Logo, ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso, por manifesta falta de adequação formal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. É como voto. Brasília/DF, 15 de março de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006